Tribunal: TCU
Processo: 035.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação quanto a supostas irregularidades na governança da entidade.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional acerca de irregularidades na gestão da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 237, inciso V, e 246 do Regimento Interno do TCU, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a reduzida qualidade, integridade, disponibilidade e confiabilidade dos sistemas de TI pode representar afronta aos princípios norteadores (Disponibilidade dos Serviços e Entrega de Valor), às boas práticas em estrutura organizacional de TI (Garantir qualidade), ao item 8.3.1 do Manual de Boas Práticas em Tecnologia da Informação da ABRAPP e aos princípios e objetivos de TI (Objetivos 09, 10, 11, 13 e 14) do Cobit 5, bem como aos princípios P02, P03 e Diretriz D01 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2020/2021 da própria Funpresp-Exe; 9.3. recomendar à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que ajuste seus fluxos e procedimentos de transparência e disponibilização de documentos ao Conselho Fiscal, de modo a atender integral e tempestivamente às solicitações do órgão de controle interno, conforme as melhores práticas exaradas no Guia Previc de Melhores Práticas de Governança para EFPC; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo.